Tribunal: TCU
Processo: 014.747/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4132/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a dar a seguinte redação aos subitens 9.3. e 9.4. do Acórdão 4132/2019-TCU-Primeira Câmara : "9.3. condenar o Sr. Leonardo Xavier Martins, com base no disposto pelo art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, ao pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 168.232,20 28/09/2012 9.4. aplicar ao Sr. Leonardo Xavier Martins a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.